Tribunal: TJDFT
Processo: 0742225-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. LIMITES DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nenhuma omissão ou contradição a reconhecer. 1.1. Como definido no acórdão embargado, “1. O agravo de instrumento não foi conhecido (artigo 932, inciso III do CPC) porque inadmissível, definida a preclusão da questão levantada pela parte agravante (‘Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão’). 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno”.
2. Intenção de revolver as questões já dirimidas pelo acórdão impugnado, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
3. Embargos de declaração não providos.